Tribunal: STF
Processo: RE 96443
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
- Nota promissória sem data de emissão. Imposição de multa com arrimo no art. 5., § 2º, do Decreto nº 64.156/69. Decisão que julgou procedente a ação anulatória do débito fiscal por ter o regulamento extrapolado a lei. Recurso extraordinário da União que se julga prejudicado pela superveniência do Dec.-lei nº 1.700/79, que revogou aquele Decreto e o Decreto-lei nº 427/69.